Tribunal: TJDFT
Processo: 0737591-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DE BUSCA E APREENSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO ART. 42 DA LEI No 11.343/2006. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou por tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei no 11.343/2006) e posse irregular de arma de fogo (art. 12, caput, Lei no 10.826/2003). A defesa arguiu nulidade da busca e apreensão e cerceamento de defesa, e pede, no mérito, absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para posse de drogas para consumo próprio, requerendo ainda o afastamento da análise desfavorável do art. 42 da Lei de Drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. 2. Há quatro questões em discussão: (i) nulidade da busca e apreensão domiciliar por falta de mandado judicial e suposta ausência de consentimento; (ii) alegação de cerceamento de defesa pela leitura de depoimento extrajudicial por policial antes da audiência; (iii) possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse de drogas para consumo próprio; e (iv) validade da valoração negativa no cálculo da pena com base no art. 42 da Lei no 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. 3. A busca e apreensão domiciliar configura-se legítima, pois foram observadas fundadas razões de flagrante delito, conforme art. 5o, XI, da CF e entendimento consolidado do STF (Tema 280) e do STJ, dado que o suspeito, ao visualizar a viatura empreendeu fuga para entrar na residência, além disso, os policiais puderam visualizar objetos característicos de tráfico.
4. 4. Não há nulidade por cerceamento de defesa na leitura prévia do depoimento policial, porquanto inexiste vedação legal expressa nesse sentido.
5. 5. O pedido de desclassificação para posse de drogas para consumo próprio é inviável, diante da quantidade significativa de entorpecentes, diversidade de substâncias e equipamentos apreendidos, indicadores claros de atividade de tráfico.
6. 6. A valoração negativa do art. 42 da Lei de Drogas foi afastada por se referir apenas à diversidade das drogas, o que, isoladamente, não justifica o aumento da pena-base na ausência de outros fatores concretos que agravem a conduta.
7. 7. Imposta a pena de espécies distintas, ou seja, detenção e reclusão os regimes devem ser fixados separadamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. 8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. 9. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões de flagrante delito no interior da residência, conforme jurisprudência consolidada do STF (Tema 280) e do STJ.
2. 10. A leitura de depoimento prestado na fase policial não gera nulidade processual pois não há vedação legal expressa nesse sentido.
3. 11. A quantidade e a diversidade de drogas apreendidas, associadas a materiais de embalagem, indicam tráfico e impedem a desclassificação para posse de drogas para consumo próprio.
4. 12. A circunstância do art. 42 da Lei de Drogas exige a avaliação conjunta da natureza e quantidade das drogas para justificar exasperação da pena.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 204 e 212; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 42; Lei no 10.826/2003, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 280; STJ, AgRg no AREsp n. 1.170.087/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; STJ, AgRg no REsp: 1935456 GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik.